Tribunal: STF
Processo: RE 1498498
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/22. AQUISIÇÃO DE DIESEL. EMPRESA REVENDEDORA. PIS. COFINS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que concedeu a segurança para "d eterminar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, sendo igualmente declaradas ineficazes no período as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 194/202" . Ademais, foi reconhecido " o direito a compensar/restituir as contribuições do tópico anterior com outros tributos administrativos pela própria autoridade administrativa, devidamente acrescidas da Taxa SELIC, nos moldes do art. 74 da Lei nº 9.430/96 e Súmulas nº 461 do STJ. (Art. 170-A do CTN), sendo plausível apenas entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional e deverá ser efetivada através de processo administrativo, observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento do Feito ".



    2. A Fazenda Nacional defendeu em suas razões recursais que: 1) não houve inovação legislativa, eis que as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçaram a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais; 2) deve ser aplicado ao caso o mesmo entendimento fixado no Tema Repetitivo 1093 do STJ por se tratarem de situações análogas; 3) no regime de arrecadação monofásico, por se tratar de incidência tributária única e por não existir contribuição a ser recolhida pelo revendedor, este não poderá abater ou se creditar do tributo que foi pago na etapa anterior do ciclo econômico; 4) a LC 192, de 2022, visou apenas à desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis submetidos ao regime monofásico, sem a necessidade de estorno dos créditos já existentes no momento da sua publicação; 5) as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição (id. 4058300.28518228).



    3. A controvérsia objeto do recurso diz respeito à inobservância da anterioridade nonagesimal pela Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que afastou de imediato a possibilidade de creditamento de valores da contribuição ao PIS e da COFINS referentes à aquisição de combustíveis para revenda aos consumidores finais.



    4. A não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. O dispositivo constitucional citado conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    5. Assim, sendo incontroverso que a de comercialização de combustíveis já era submetida a alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alterou a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeitas a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    6. Ressalte-se que as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Precedente desta Corte Regional: PROCESSO Nº 080364720201840580000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/03/2019; PROCESSO Nº: 08030574020234058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 31/10/2023. 



    7. Por fim, ressalta-se que a medida cautelar concedida no bojo da ADI n. 7181 e, posteriormente, referendada pelo Plenário do STF, além de estar prejudicada em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP n. 1.118/2022 teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/2022), era inaplicável ao caso dos autos, porque a referida decisão dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda.



    8. Remessa necessária e à apelação da Fazenda Nacional providas. Sem condenação em honorários por se tratar de ação de mandado de segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e III, alínea c; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente